Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-22.2016.8.11.0009
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Recurso Inominado: 1000129-22.2016.8.11.0009
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER/MT
Recorrente: CLEBERSON FREIDS FERNEDA
Recorrido: ELSON FERNANDES DE CARVALHO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 14/07/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDREIRO. CONTRATO VERBAL. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR ACORDADO E A FORMA DE PAGAMENTO. PEDIDO EXPRESSO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA EXORDIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO PROVAS FORMULADO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO, CULMINANDO NA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS, CONFIGURA EFETIVO CERCEAMENTO DE DEFESA, IMPONDO-SE A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.
2. É CEDIÇO QUE O JULGADOR TEM O COMANDO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A ELE CABE SENTIR-SE APTO OU NÃO PARA A PROLAÇÃO DO “DECISUM”, COM BASE NO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
3. CONTUDO, VÊ-SE DOS AUTOS QUE O RECORRENTE PUGNOU NA EXORDIAL, PELA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL, A FIM DE COMPROVAR AS SUAS ALEGAÇÕES. DESSA FORMA, APRESENTA-SE INCOMPATÍVEL A CONDUTA DE SE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE E, AO MESMO TEMPO, JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA PELO FATO DE O RECORRENTE NÃO TER LOGRADO ÊXITO EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC), MORMENTE PORQUE A MATÉRIA TRATADA NÃO É UNICAMENTE DE DIREITO, VERSANDO SOBRE AS QUESTÕES FÁTICAS TRAZIDAS AO CADERNO PROCESSUAL, NOTADAMENTE NO QUE SE REFERE ÀS NUANCES DO CONTRATO VERBAL PACTUADO ENTRE AS PARTES.
4. COM EFEITO, O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ORAIS TROUXE MANIFESTO PREJUÍZO AO RECORRENTE, IMPONDO-SE, DESSA FORMA, A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, HAJA VISTA QUE VIOLADOS OS PRIMADOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5.o, INCISOS LIV E LV, DA CRFB/88. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
5. SENTENÇA REFORMADA.
6. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000129-22.2016.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLEBERSON FREIDS FERNEDA - CPF: 979.425.881-49 (RECORRENTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), ELSON FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 877.680.701-00 (RECORRIDO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020